Tribunal: TJDFT
Processo: 0739603-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. PROCESSO CIVIL. PRAZO RECURSAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LEI N. 11.419/2006. PROVIMENTO N. 12, DE 17/08/2017 DO TJDFT. TERMO “A QUO”. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela executada contra acórdão que não conheceu o recurso inominado interposto intempestivamente. Sustenta a ocorrência de omissão no acórdão quanto à aplicação da Lei 11.419/2006, ante a “inexistência de juntada aos autos, da certificação automática do sistema, informando a efetiva consulta eletrônica, pelo Causídico”.
2. Argumenta que o “'sistema push', o qual provê o envio de correspondência eletrônica com informações sobre o andamento dos processos previamente cadastrados pelo usuário, carecem de qualquer caráter de oficialidade, iniciando o prazo recursal nos termos do § 3o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006”.
3. Requer seja suprida a omissão a fim de aclarar se inexiste certificação nos autos acerca da consulta eletrônica à íntegra do acórdão, nos termos do § 1o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006. Requer, ainda, seja concedido efeito infringente aos embargos para reconhecer que, ausente a certificação da consulta eletrônica, a informação promovida às 00:00min não importa em início da contagem do prazo recursal, mas início do prazo de 10 dias, previsto no § 4o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006, “a partir de quando se inicia a contagem do prazo recursal no próximo dia útil seguinte (04/10/2021) e encerrando-se no dia 19/10/2021, declarando tempestivo o recurso inominado interposto em 14/10/2021, nos termos do § 3o, do art. 5o, da Lei 11.419/2006”.
4. Conforme preceitua o artigo 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Desse modo, não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
5. Reexaminados os autos, verifica-se que o acórdão ora embargado não merece reparo.
6. O prazo para interposição de recurso contra sentença proferida em sede de Juizados Especiais Cíveis é de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que a parte teve ciência inequívoca do ato, a teor do que dispõe o artigo 12-A c/c o art. 42, ambos da Lei no 9.099/95.
7. No caso em exame, conforme informações constantes na aba de “expedientes” do sistema PJe (origem) e na certidão ID 108102653 (origem), tem-se que o sistema eletrônico registrou ciência da sentença no dia 23/09/2021, passando o prazo a ser computado no próximo dia útil seguinte, 24/09/2021, e encerrando-se no dia 07/10/2021.
8. Dessarte, o recurso inominado interposto em 14/10/2021 é intempestivo.
9. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento.
10. No presente caso, a parte alega a existência de vícios na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o decidido no acórdão. O inconformismo da parte embargante revela interesse em rediscutir e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
11. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame ou rediscussão da causa, ainda que opostos para fins de prequestionamento.
12. Logo, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz da Lei 11.419/2006, não se está diante de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
14. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a rejeição dos embargos, é medida que se impõe.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.